Tribunal: TJSP
Processo: 2100115-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Circunstâncias específicas do caso concreto que recomendam o afastamento da multa devida pelo descumprimento da ordem judicial. Obrigação complexa. Atraso de um mês e em relação apenas aos servidores inativos. Prorrogações de prazo deferidas pelo próprio juízo. Condição peculiar do devedor, responsável pelo atendimento de diversas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Circunstâncias específicas do caso concreto que recomendam o afastamento da multa devida pelo descumprimento da ordem judicial. Obrigação complexa. Atraso de um mês e em relação apenas aos servidores inativos. Prorrogações de prazo deferidas pelo próprio juízo. Condição peculiar do devedor, responsável pelo atendimento de diversas demandas sociais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2100115-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante MUNICIPIO DE
CUBATÃO, são agravados ANTONIO MESSIAS GOMES OLIVEIRA, COSME BISPO
DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE ABREU, MILTON GASPAR CHUMBO e RUY
MENEZES NEIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12843
2
Voto no 12.843
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Cubatão
Agravado: Antonio Messias Gomes Oliveira e outros
Origem: 2a Vara da Comarca de Cubatão
MM. Juiz: Rodrigo Pinati da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Multa
cominatória.
Circunstâncias
específicas do caso concreto que recomendam o
afastamento da multa devida pelo descumprimento
da ordem judicial. Obrigação complexa. Atraso de
um mês e em relação apenas aos servidores inativos.
Prorrogações de prazo deferidas pelo próprio juízo.
Condição peculiar do devedor, responsável pelo
atendimento de diversas demandas sociais.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cubatão contra a r. decisão de fls. 158 da origem, que, em
cumprimento de sentença proposto por Antonio Messias Gomes Oliveira e
outros, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e
homologou o cálculo apresentado em relação às astreintes, sob o seguinte
fundamento:
“(...) a alegação do Município de Cubatão de que o atraso se deu
por culpa da Caixa de Previdência não merece prosperar, uma
porque a Caixa de Previdência é pessoa estranha aos autos, outra
porque o Município de Cubatão cumpriu a coisa julgada após mais
de dois anos do trânsito em julgado, tempo muito superior ao
razoável para o devido cumprimento.
No mais, noto que o Município de Cubatão, subsidiariamente,
apresentou cálculo no valor de R$ 51.276,78, para março de 2020
[fls. 148/152]. O exequente concordou com o cálculo [fls.
156/157].
Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do Município
de Cubatão e HOMOLOGO o cálculo apresentado (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12843
3
Em suas razões recursais (fls. 01/21), o agravante afirma,
em apertada síntese, que cumpriu o julgado dentro do prazo, haja vista a
dilação deferida na origem; que, se houve atraso, existe apenas em relação
aos inativos e apenas de um mês, sendo que esta obrigação dependia de
providências de outro órgão; que a obrigação a ser cumprida era complexa,
visto que deveriam ser avaliados cerca de quatro mil servidores, de modo que
não subsistem os motivos para a imposição da multa, cujo propósito é
compelir o executado resistente a cumprir a obrigação; e que não houve
resistência indevida, de modo que a multa deve ser afastada ou ao menos
substancialmente diminuída, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 25/27), a parte
agravada deixou de oferecer contraminuta (fls. 30).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Verifica-se dos autos de origem que o agravante foi
condenado na obrigação de realizar as avaliações anuais previstas na Lei
Municipal no 1.986/91, e a reenquadrar os autores no plano de avaliação e
desempenho, no padrão a que fizessem jus.
No título executivo não foi fixado prazo para o
cumprimento da obrigação, de modo que o juízo da execução, em decisão
disponibilizada no DJE de 13/12/2017, determinou que a parte requerida
comprovasse o cumprimento em 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de
R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) (fls. 28 da origem).
A Fazenda Municipal foi intimada da decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12843
4
fevereiro de 2018. Em agosto daquele ano, requereu a prorrogação do prazo
para cumprimento da obrigação em mais 6 (seis) meses, após demonstrar que
já havia constituído comissão para realizar as avaliações (fls. 54/57), o que foi
deferido pelo juízo a quo em dezembro de 2018 (fls. 64).
Por fim, do que se observa, o Município teria
demonstrado o cumprimento do reenquadramento dos servidores da ativa em
junho de 2019 e dos aposentados em julho de 2019, de modo que teria havido
apenas um pequeno atraso no cumprimento da obrigação e exclusivamente
em relação aos inativos
considerando-se a prorrogação deferida pelo
próprio juiz após constatar a complexidade das medidas a serem cumpridas.
Observando-se a finalidade da multa, voltada ao
constrangimento do executado ao cumprimento da obrigação reconhecida no
título executivo este, sim, verdadeiro interesse da parte exequente , bem
como a inteligência do art. 537, § 1o, do CPC, segundo o qual “o juiz poderá,
de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periocidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...) se tornou insuficiente ou
excessiva; (...) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento”, entende-se que é o caso
de exclusão da multa aplicada.
Não se pode perder de vista que a obrigação era de
cumprimento complexo, envolvendo a análise da vida funcional de todos os
servidores do Município, ativos e inativos, bem como que foram deferidas
prorrogações pelo próprio juízo a quo. Veja-se que, uma vez concedida a
prorrogação do prazo, não é dado ao juízo, uma vez respeitado o prazo
concedido, considerar o tempo de cumprimento da obrigação como
excessivo, tratando-se de comportamento contrário à boa-fé e ao dever de
cooperação, imposto a todos os sujeitos processuais (arts. 5o e 6o do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12843
5
A esse respeito, importante frisar, conforme observou o
Exmo. Min. Luis Felipe Salomão, no voto vencedor proferido no AgInt no
AgRg no AREsp 738.682, que “na ponderação do valor da multa, deve-se
ter em conta, ainda o comportamento do magistrado e do credor, em
decorrência do princípio da boa-fé processual. É o que o magistrado, no
tocante à multa, em razão do princípio da cooperação (NCPC, art. 6o), tem o
dever, assim como as partes, de buscar a solução do processo de forma
efetiva, justa e em tempo razoável. (...)”.
No mais, como dito, considerando as prorrogações,
houve atraso de apenas um mês no cumprimento da obrigação e apenas em
relação aos servidores inativos, circunstância que, a meu ver, torna a
exigência de qualquer valor a título de astreintes excessivo, ainda mais diante
da condição peculiar do devedor, que, embora detenha grande capacidade
econômica, possui também ampla gama de demandas sociais a que deve
atender, não se podendo ignorar, portanto, que, no caso dos autos, “outorgar
muito é punir, quiçá, milhões de brasileiros famintos e necessitados de toda
sorte de atendimento” (Apelação Cível no 258.177-1/8-SP, Relator
Desembargador Afonso Faro, 6a Câmara de Direito Público, j. 16.09.96).
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para acolher a impugnação do ente público e afastar a multa
aplicada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100115-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12843
6
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora